Tribunal: STF
Processo: AI 498742
Classe: AI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Petição n. 18.859/2022.



DECISÃO



    1. Caio Vidigal Xavier da Silveira e outros, por meio da petição acima identificada, postulam o destaque do processo do julgamento em ambiente virtual para o fim de que os recursos por eles interpostos sejam apreciados em sessão presencial.



    O processo está na pauta da Sessão Virtual de 25 de março a 1º de abril de 2022.



    Para tanto, sustentam a “notória relevância das matérias constitucionais que abrangem o caso presente, bem como a repercussão que ele pode vir a ter, haja vista poder estar se abrindo perigoso precedente legitimando a interferência do Estado em associações que se revelam como núcleo essencial da autonomia privada, dado seu caráter ideológico e religioso – duas searas onde vigora a liberdade plena do pensamento e que constituem espaços para o desenvolvimento da personalidade humana”, bem assim, em acréscimo para fundamentar o pleito, afirmam a necessidade de debate acerca de aplicação, à espécie, de orientação firmada no julgamento do RE 201.816, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes.



    É o relatório. Decido.



    2. A Resolução/STF n. 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer uma das partes. Entretanto, cabe ao Relator verificar a existência de especificidades que justifiquem o acolhimento do pedido (ACO 3.273 AgR/MT, ministro Dias Toffoli; e ARE 930.778 AgR-ED-ED-EDv-AgR/BA, ministro Teori Zavascki).



    Uma vez hígido o recurso para ser levado à apreciação do colegiado, mostra-se oportuno o julgamento definitivo, ausente razão para criar embaraços à regular marcha processual. Não é o caso, portanto, de destacar o feito. A circunstância de a apreciação correr em sessão virtual não a restringe nem desqualifica. Alterações foram promovidas no Regimento Interno a fim de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento daquele realizado presencialmente.



    Ademais, os ministros têm amplo acesso às peças processuais, e os votos são disponibilizados, à medida que proferidos, no sítio eletrônico do Tribunal, de modo que não verifico, portanto, excepcionalidade a justificar o acolhimento da pretensão veiculada na Petição de n. 18.859/2022. 



    3. Indefiro o pedido de retirada do processo da pauta da Segunda Turma Virtual a fim de ser examinado em ambiente presencial.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator